Tribunal: TJSP
Processo: 2162257-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO O FEITO POR UM ANO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA RECONHECIDA, A JUSTIFICAR A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR O RESPECTIVO RESULTADO DA APRECIAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS - EXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EVIDENTE - NECESSIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO O FEITO POR UM ANO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA RECONHECIDA, A JUSTIFICAR A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR O RESPECTIVO RESULTADO DA APRECIAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS - EXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EVIDENTE - NECESSIDADE SUSPENSÃO DESTE PROCESSO PARA AGUARDAR O RESULTADO RESPECTIVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO